Tribunal: TJBA
Processo: 8006479-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006479-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE MATOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GRACILIANO CELESTINO COSTA NEVES

AGRAVADO: K. C. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE WILSON ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE REMETE MATÉRIAS COMPLEXAS ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de reconhecimento de divórcio post mortem e imissão imediata na posse de bens do espólio. A decisão agravada entendeu ser inadequada a cumulação dos pedidos, dada a natureza do procedimento especial do inventário.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a cumulação de pedidos de inventário, reconhecimento de separação de fato e imissão na posse no mesmo processo, à luz do art. 327 do CPC e da jurisprudência sobre o tema.

III. Razões de decidir
A cumulação de pedidos em ação de inventário depende da compatibilidade dos procedimentos aplicáveis, conforme o art. 327, §1º e §2º, do CPC.
O inventário, como procedimento especial, não comporta matérias que demandem dilação probatória, como posse de bens e separação de fato, que devem ser resolvidas por vias ordinárias.
Precedentes dos tribunais estaduais e do STJ corroboram o entendimento de que matérias de alta indagação não devem ser apreciadas em sede de inventário.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível a cumulação de pedidos possessórios e de reconhecimento de separação de fato post mortem em ação de inventário, quando tais matérias demandam dilação probatória incompatível com o rito especial. 2. Tais questões devem ser resolvidas por meio de ação própria, conforme o art. 612 do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8006479-81.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Cícero Dantas/BA, tendo, como Agravante,
V. M. D. S. E ANA CRISTINA DE MATOS OLIVEIRA
, e, como Agravados,
K. C. S, L. L. S. D. S.
e
ROZANGELA MARIA CARVALHO SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA